Tribunal: STF
Processo: ARE 1593035
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO DE QUE A DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA SIMPLESMENTE CONTRATADA OU MESMO DISPONIBILIZADA, MAS AINDA NÃO UTILIZADA, NÃO ESTÁ SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS. TEMA Nº 176. ‘DEMANDA CONTRATADA’, ‘ENERGIA REATIVA EXCEDENTE’ E ‘ENCARGOS EMERGENCIAIS’ QUE NÃO DEVEM COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. A ‘DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM’ SIM, POIS SE REFERE À COBRANÇA DE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA A MAIOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”. (eDOC 144, p. 3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 150, VI, a, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido desrespeitou a Constituição Federal ao deixar de reconhecer a impossibilidade de cobrança do IPTU no caso concreto, tendo em vista a incidência da imunidade tributária recíproca.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, inicialmente, deu provimento à apelação da ora recorrente (eDOC 64). Posteriormente, após a interposição de recurso extraordinário pela parte ora recorrida, o TJRJ exerceu juízo positivo de retratação (eDOC 102), com base no Tema 1.140 da Repercussão Geral, e, então, negou provimento à apelação, por meio de acórdão atacado por novo recurso extraordinário, que deu origem ao presente agravo.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende pacificamente que não cabe a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão que, aplicando a sistemática da repercussão geral, exerce juízo de retratação positivo. Nesse sentido:
 
Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. 5. A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.466.215 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.3.2026)
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Terceirização. Incorporação de função comissionada. Aposentadoria. Novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.319.850 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.3.2024)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.318.246 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.4.2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, tampouco novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida no regime da repercussão geral. II – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. III – Agravo ao qual se nega provimento”. (RE 1.565.624 AgR, Rel, Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.11.2025)
 
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Tema 1084 da Repercussão Geral. Aplicação de Paradigma em Juízo de Retratação. Inadmissibilidade de Recurso. Não Provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário por ter sido interposto de acórdão que, em juízo de retratação, aplicou entendimento fixado no Tema 1.084 da repercussão geral. 2. O recorrente busca reapreciar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo ou novo recurso extraordinário contra decisão que, em juízo de retratação, aplica tema da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. É de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de outro recurso extraordinário para rever esse entendimento. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (RE 1.532.443 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente